Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-44.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002877-44.2018.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo JOSE PUPIN E VERA LUCIA CAMARGO PUPIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 0002877-44.2018.8.11.0051), opostos pelos apelantes contra a ação de execução (Proc. n. 0001779-24.2018.811.0051) ajuizada contra os embargantes pela SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, julgou improcedente o pedido, e condenou os embargantes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 173870861 – p. 143/146).

A agravante reinsiste em que o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido, pois o valor da causa é R$ 10.628.598,00,
“o que diante do contexto de crise econômico-financeira enfrentada pelos Apelantes e dada a circunstâncias de improcedência do pleito, excedeu os padrões da razoabilidade e proporcionalidade”,
até porque,
“tratou-se de causa de baixa complexidade que demandou a elaboração de poucas peças por ambas as partes, ou mesmo a necessidade de dilação probatória
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada,
“com a finalidade de reformar a decisão monocrática proferida e, ao final, dar provimento ao Apelo para reformar a sentença de primeiro grau que fixou vultuosos honorários em favor dos patronos da Agravada”

(cf. Id. nº 204625186).

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 207145669).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação foi
desprovido pelos seguintes fundamentos:

“(...)

O STJ fixou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: "Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, no caso, deve ser mantida a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa.

(...)

Por fim, os apelantes não apresentam qualquer argumento plausível que justifique a minoração do percentual fixado (20% sobre o valor da causa), dizendo apenas, da forma mais lacônica possível, que “
diante do contexto de crise econômico-financeira enfrentada pelos Apelantes e dada a circunstâncias de improcedência do pleito, excedeu os padrões da razoabilidade e proporcionalidade
” (cf. Id. n. 173870865 – p. 14).

Ademais, o valor fixado remunera com justeza o desempenho da atividade do advogado da parte contrária, e é compatível com as particularidades da demanda, que tramita desde 2018.

Portanto, o percentual fixado deve ser mantido.

(...)
”(cf. Id. nº 201388690).

Como se vê, foi adotado na sentença o entendimento de que houve atraso na entrega do empreendimento, e que isso justifica a parcial procedência do pedido da autora.

Nesse caso, a conclusão da sentença, quando muito, poderia ser reformada se a apelante alegasse e provasse que não houve atraso, mas não é essa a tese da apelante.

Como já dito, a tese recursal da empresa apelante é de que as obras já estão quase prontas.

Portanto, a oitiva de testemunhas em nada alteraria a conclusão sentencial, de modo que não há falar em nulidade da sentença, porque não há prejuízo ligado à falta da produção da prova mencionada.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013).

(...)”.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento plausível que justifique a minoração do percentual fixado.

No presente recurso, a parte agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024